Tribunal: STF
Processo: HC 212613
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Corte Especial não conheceu do do  Agravo em Recurso Extraordinário no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.810.750/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Embargos de declaração não obtiveram êxito. Recurso especial não foi admitido.



    4. Inconformada, a defesa protocolou agravo visando à subida do especial, não conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada, seguindo-se a interposição dos seguintes recursos: agravo regimental, não conhecido, ante intempestividade; embargos de declaração, rejeitados; recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado; e, por fim, o citado ARE.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante, atuando em causa própria, aponta a atipicidade material da conduta, afirmando não ter havido lesão ao bem jurídico tutelado. Destaca a ausência de renovação da proposta de suspensão condicional do processo. Assinala o desrespeito ao art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995. Assevera que não foi intimado para audiência de instrução e julgamento, a configurar nulidade.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição e, subsidiariamente, que seja anulado o processo ou ofertada proposta de suspensão condicional do processo.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Corte Especial não adentrou a matéria de fundo, limitando-se a afirmar o manifesto descabimento do ARE em face da decisão pela qual, observando-se a sistemática da repercussão geral, se negou seguimento ao extraordinário. Nos demais pronunciamentos, o STJ também não examinou a matéria posta, tendo em conta, em relação ao agravo em recurso especial, ausência de impugnação específica e, quanto ao agravo regimental, a intempestividade. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de outubro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator